Tribunal: TJBA
Processo: 8067522-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8067522-55.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ DE SANTANA Advogado: MANOEL ANSELMO DA FONSECA NETO APELADO: MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU Procurador: EDILTON DE OLIVEIRA TELES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO LOCATÁRIO. ENTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO QUE IMPUGNA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO CENTRAL DA SENTENÇA QUANTO À INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. FOTOGRAFIAS REFERENCIADAS NO RECURSO JÁ CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS OU NOVOS FUNDAMENTOS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE ELABORAR DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO ESTADO INICIAL DO IMÓVEL NÃO CUMPRIDA PELO LOCADOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO ENTRE O ESTADO INICIAL E FINAL DO BEM. FOTOGRAFIAS NÃO DATADAS E INSUFICIENTES PARA COMPROVAR NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A LOCAÇÃO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8067522-55.2021.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.